Tribunal: TJMT
Processo: 0005272-98.2019.8.11.0010
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0005272-98.2019.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA - CPF: 033.863.212-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005272-98.2019.8.11.0010– CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE :- BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INCONFORMISMO DA DEFESA –
1) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE
– ALTERAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA PENA-BASE PARA 1/6 – DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR –
QUANTUM
APLICADO

(1/8)

ADEQUADO
ÀS PARTICULARIDADES DO CASO –
2) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA
– INVIABILIDADE –
PENA
DE
MULTA
FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À
PENA PRIVATIVA
DE
LIBERDADE
APLICADA
–
3)
REDUÇÃO
DO PRAZO DE
PROIBIÇÃO DE SE OBTER A PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR

– IMPROCEDÊNCIA –

PRAZO DE 09 (NOVE) MESES APLICADO EM
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – RÉU POSSUIDOR DE MAUS ANTECEDENTES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.

1)
Deve ser mantida a pena-base fixada na sentença, se o magistrado, no âmbito de sua discricionariedade, adotou o consagrado parâmetro de aumento de 1/8 sobre o intervalo da pena em abstrato, critério também adotado pelos tribunais superiores; sendo certo que não é impositiva a adoção de um critério matemático para se fixar o
quantum
a ser aplicado na dosimetria da pena, devendo ser observadas as peculiaridades de cada caso concreto.

2) Não há que se falar em redução da
pena
de
multa,
quando demonstrado que a sanção pecuniária guarda
proporcionalidade
com a reprimenda corporal imposta.

3) Não se mostra desproporcional a imposição da proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 09 (nove) meses considerando-se que o réu possui maus antecedentes, de modo que não há nenhuma modificação a ser realizada neste ponto, por ser o prazo de suspensão da habilitação proporcional com a pena imposta, em observância às circunstâncias do caso concreto.

4) Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0005272-98.2019.8.11.0010– CLASSE 417 – COMARCA DE JACIARA

APELANTE :- BRUNO JOSE SANTOS DA SILVA

APELADO :- MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

EXMO SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Bruno Jose Santos da Silva
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0005272- 98.2019.8.11.0010, cód. 136416, pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Criminal da comarca de Jaciara, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 16 (dezesseis) dias de detenção, em regime semiaberto, bem como ao pagamento de 58 (cinquenta e oito) dias-multa e proibição de se obter a permissão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 09 (nove) meses, pela prática do delito previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter a
diminuição da pena-base

do apelante
, com a readequação da fração de aumento, que deve ser de 1/6 sobre a pena mínima, para cada circunstância negativa reconhecida;
redução da pena de multa,
alegando que deve ser observado o critério trifásico de dosimetria da pena; bem como
a redução do prazo da pena acessória de suspensão ou proibição de se obter a permissão para dirigir
, em atenção ao princípio da proporcionalidade.

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna pelo desprovimento do recurso defensivo (Id. 102052984).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em
parecer
da lavra do Dr. João Batista de Almeida, é pelo
desprovimento do recurso
(Id. 103872971).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2021